Tribunal: TJDFT
Processo: 0789369-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente federado a se abster de efetuar os descontos na remuneração do autor, correspondente a 1,5%, a título de contribuição militar adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (ii) prescrição do fundo de direito; (ii) possibilidade de suspender os descontos de contribuição militar adicional após 31/08/2002, prazo de renúncia previsto na Lei no 10.486/2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal é responsável pelo recolhimento e pela administração das contribuições previdenciárias e o artigo 24-E do Decreto-Lei no 667/1969 prevê que o sistema de proteção social dos militares dos estados, do DF e dos territórios é regulado por lei específica do ente federativo, que deve estabelecer o modelo de gestão, direitos e formas de custeio. Preliminar rejeitada.
5. Prescrição. A alegada prescrição do fundo de direito se confunde com o próprio mérito recursal, que é a análise acerca da perda do direito de renunciar a contribuição militar adicional depois da data fixada na lei. Prejudicial de mérito afastada.
6. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal estabelece: “Art. 36 [...] § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002.".
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, o prazo estabelecido para o exercício da renúncia aos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 é impróprio, podendo o Policial Militar renunciar posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após expressa renúncia (STJ, REsp 1.183.535/RJ, Rel.a Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 03/08/2010; TJDFT, Acórdão no 1923348, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/09/2024). Ademais, tratando-se de encargo facultativo, não há que se falar em prejuízo para a previdência dos militares, porquanto os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos (STJ, AgRg no REsp 1417627/PE, Rel.a Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07/04/2015; STJ, AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30/08/2013).
8. Destarte, sendo possível a renúncia aos benefícios a qualquer tempo, a sentença que determinou a cessação dos descontos deve ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito afastada. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 667/1969, art. 24-E; Lei no 3.765/1960, art. 7o; Lei no 10.486/2002, art. 36.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.183.535/RJ, Rel.a Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 03/08/2010; TJDFT, Acórdão no 1923348, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/09/2024; STJ, AgRg no REsp 1417627/PE, Rel.a Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07/04/2015; STJ, AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30/08/2013.